Tribunal: STF
Processo: RE 104726
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
- IMPRONUNCIA, CALCADA NA AFERIÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO,
COM O RECONHECIMENTO DO EVENTO MORTE, SEM COMPROVAÇÃO DE INDICIO
DE AUTORIA CRIMINOSA.
O RESPEITAVEL ARESTO NÃO NEGOU VIGENCIA AO CONCEITO DE INDICIO
INSERIDO NO ART. 239, E, NEM TAMPOUCO MENOSPREZOU O DISPOSTO NOS
ARTS. 408 E 409 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS EXIGIDOS PELO
ART. 322 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.